Tribunal: TCU
Processo: 011.524/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ronaldo Moitinho dos Santos contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, na presente fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6060/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os subitens 9.3 a 9.5 do Acórdão 6060/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Ronaldo Moitinho dos Santos, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.